Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725222-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH BARRON TORRES AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA, GAMA SAUDE LTDA Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, interposto pela agravante, por intermédio da douta Defensoria Pública, contra decisão proferida em sede de plantão judicial, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize a internação hospitalar urgente da agravante para a realização de parto e eventual indução, conforme expressamente recomendado por relatório médico, sob o fundamento de ausência de urgência e carência contratual (Processo de origem no 0703879-07.2025.8.07.0008). Os autos foram conclusos em plantão judicial, às 4h32. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1523, de 22 de julho de 2024, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Pois bem. A agravante formulou pedido de antecipação de tutela, perante o plantão judicial de primeira instância, visando obter determinação judicial destinada ao plano de saúde para que autorizasse sua internação, mesmo não cumprido o prazo de carência, em razão de se encontrar em trabalho de parto (processo de referência n. 0703879-07.2025.8.07.0008). Instruiu o pedido com relatório médico, nos seguintes termos: Paciente gestante, G1, com IG de 39 semanas e 4 dias, com diagnóstico de Ruptura Prematura das Membranas Ovulares, às 9h15, do dia 24/06/2025, com 2 cm de dilatação do colo uterino e Dinâmica Uterina inicial. Devido quadro clínico, com necessidade de assistência para parto e parto, Solicito internação para parto normal e possível indução de parto com urgência, devido riscos maternos-fetais. CID: 0429s+0800 (grifos nossos) A eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de antecipação da tutela, sob o fundamento de que o relatório médico apresentado pela agravante "indica a necessidade de internação para a realização de parto normal, narrando apenas genericamente a eventual hipótese de parto assistido em razão de complicações”, nos seguintes termos: Cuida-se de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por SARAH BARRON TORRES, representado(a) por por sua irmã Samya Barrón Torres, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação para a realização de parto normal e possível indução de parto com urgência, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), id. 24081666. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, apesar da relevância da versão autoral, não estão presentes os pressupostos para o deferimento da medida liminar em sede de plantão judicial. No caso, o relatório médico indica a necessidade de internação para a realização de parto normal, narrando apenas genericamente a eventual hipótese de parto assistido em razão de complicações. Ademais, consta nos informes médicos a realização de pré-natal sem qualquer intercorrência, assim como a indicação clínica da internação apenas para assistência ao trabalho de parto. Nesse passo, não se vislumbra de plano a alegada probabilidade do direito para concessão da liminar, especialmente em sede de plantão, sendo, ao que tudo indica, regular a negativa de cobertura em razão da carência contratual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Int.. A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, portanto, a despeito do não cumprimento dos prazos de carência, nos casos de emergência, definidos como aqueles em que houver risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme declaração do médico assistente, ou situações de urgência, definidas como aquelas resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o parto normal, por si só, sem complicações, não se amolda à urgência prevista na Lei e, portanto, não justifica a prestação do serviço pelo plano de saúde, no período de carência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA E FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO. URGÊNCIA NO ATENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE O PLANO DE SAÚDE CUSTEAR O TRATAMENTO DO AGRAVANTE. A CORTE A QUO DECIDIU DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. Verifica-se que a Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça no sentido de que no caso não há obrigação do plano de saúde de custear ou reembolsar os valores do procedimento em questão, uma vez que não se tratava de hipótese de urgência/emergência a justificar o parto em período de carência, e que a embargante livremente optou por utilizar serviços de profissional médico e de estabelecimento não credenciados e fora da área de abrangência do contrato. 3. Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.486.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifo nosso) Este egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO COM GRAVIDEZ EM CURSO. PARTO A TERMO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECUSA DEVIDA. 1. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. 3. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece, em seu art. 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência/urgência, mesmo no prazo de carência. Como a gestação humana normal dura, em média, entre trinta e sete (37) e quarenta e duas (42) semanas, a partir da trigésima oitava (38a) semana o parto é considerado a termo, porque ocorre no tempo natural, não havendo, pelo simples decurso desse prazo, emergência/urgência médica para sua resolução. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1829823, 0716798-02.2023.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.) (grifo nosso) Ocorre que, no caso, a correta interpretação do relatório médico em questão exige conhecimentos técnico-médicos a fim de esclarecer se o trabalho de parto em que se encontra a agravante envolve ou não complicações. Isto porque, constou do documento que a agravante, gestante, apresenta “Ruptura Prematura das Membranas Ovulares”, e indicou a CID 0429s+0800, que, em breve pesquisa junto à inteligência artificial disponível na rede mundial de computador, significa: “O código CID O42.9 refere-se à ruptura prematura de membranas, não especificada. Isso significa que houve uma ruptura das membranas amnióticas antes do início do trabalho de parto, e não há detalhes sobre quando exatamente ocorreu essa ruptura. O código faz parte da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e está incluído no capítulo que trata de complicações da gravidez, parto e puerpério. ‘A rotura prematura das membranas ovulares (RPMO) é a ruptura das membranas que envolvem o feto e o líquido amniótico antes do início do trabalho de parto. É um problema comum que pode levar a complicações tanto para a mãe quanto para o bebê, e seu manejo depende da idade gestacional.’” Não se pode olvidar, ainda, que no relatório médico apresentado o médico solicitou a internação COM URGÊNCIA. Assim, diante da dúvida acerca da situação de urgência enfrentada pela agravante, pois isso exige, repita-se: conhecimento médico específico, impõe-se a concessão da tutela antecipada pleiteada, para que seja determinado ao plano de saúde que autorize sua imediata internação para o parto e indução ao parto, com urgência. Consigne-se, por oportuno, que a solução imediata resguarda a vida da gestante e do nascituro, ao passo que questões patrimoniais decorrentes de eventual posterior comprovação de que não havia urgência a justificar a prestação do serviço pelo plano de saúde no curso do prazo de carência podem ser resolvidas, entre as partes, na via civil ordinária. DIANTE DO EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que o plano de saúde Ampla Planos de Saúde Ltda. e Gama Saúde Ltda. autorizem a internação hospitalar urgente da agravante para a realização de parto e eventual indução, conforme recomendado pelo relatório médico (ID 240481666 dos autos de referência n. 0703879-07.2025.8.07.0008) Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 2. Após, remetam-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Brasília, 25 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista